Tribunal: TCU
Processo: 000.954/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Timbaúba/PE, relacionadas aos Pregões Eletrônicos 3/2021 e 7/2021, em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto por Bolsa Brasileira de Mercadorias, Licitanet Licitações Eletrônicas Ltda. e Ecustomize Consultoria em Software S.A. contra o Acórdão 1121/2023-TCU-Plenário . Considerando que os recorrentes não demonstraram qualquer razão específica para que sejam reconhecidos como partes interessadas no presente processo; considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo não pode ser fundamentada na simples intenção de proteger seu direito de ofertar seus serviços a entes públicos, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando que, desse modo, as recorrentes não possuem legitimidade para interpor recursos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 144, 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) indeferir o pedido de ingresso na condição de interessadas formulado pelas empresas Bolsa Brasileira de Mercadorias, Licitanet Licitações Eletrônicas Ltda. e Ecustomize Consultoria em Software S.A.; b) não conhecer do pedido de reexame interposto pelas empresas recorrentes, ante a ausência de legitimidade recursal; c) comunicar a presente deliberação às recorrentes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 000.954/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrentes: Ecustomize Consultoria Em Software S.A. (09.397.355/0001-30); Licitanet Licitações Eletrônicas Ltda. (21.280.462/0001-80); Bolsa Brasileira de Mercadorias-BBM (05.342.088/0001-43). 1.2. Unidade: Município de Timbaúba/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB-DF 51623), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB-DF 06546) e outros, representando Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda.; Tomás Tavares de Alencar (OAB-PE 38475), Carlos Gilberto Dias Júnior (OAB-PE 987-B) e outros, representando Prefeitura Municipal de Timbaúba - PE; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB-DF 51623), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB-DF 06546) e outros, representando Ecustomize Consultoria Em Software S.A.; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB-DF 51623), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB-DF 06546) e outros, representando Bolsa Brasileira de Mercadorias-BBM 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.